Tribunal: STF
Processo: AI 762331
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE 
   MURO. DIREITO DE PROPRIEDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   SÚMULA 279 DO STF.
1.	Controvérsia decidida à luz da legislação 
   infraconstitucional pertinente. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.